Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA GPR 239/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO INDEFERIDO. CONTRAFAÇÃO. REPRODUÇÃO PARCIAL DE OBRA SEM AUTORIZAÇÃO. NOTORIEDADE E CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA OBRA. CORRELAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE DA EMPRESA DETENTORA DA PUBLICIDADE E A OBRA REPRODUZIDA. IRRELEVÂNCIA. INTUITO LUCRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO PATRIMONIAL. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de instauração de incidente de inconstitucionalidade da Portaria GPR 239/2019 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT deve ser indeferido, pois eventual declaração de inconstitucionalidade não teria o condão de influir no mérito do presente recurso.
2. Nos termos do art. 249, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, não há nulidade processual sem prejuízo. Embora tenha afirmado que foi prejudicada pelo registro de ciência no sistema Pje sem o período de graça de 10 dias, a apelante não apresentou qualquer fato ou elemento que demonstrasse de modo concreto seu prejuízo (revelia, perda da oportunidade de se manifestar nos autos, impossibilidade de apresentação de provas etc.).
3. A Lei 9.610/1998, que disciplina os direitos autorais, dispõe que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica (art. 28). Em complemento, previu a referida norma que depende de autorização prévia e expressa do autor a reprodução, ainda que parcial, da obra (art. 29, I).
4. O acervo probatório demonstra que houve a reprodução parcial da obra “Painel de Azulejos” do artista Athos Bulcão, confeccionada nas paredes externas da Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, em Brasília/DF.
5. As alegações da ré/apelante de que houve coincidência e que a arte foi criada aleatoriamente e de forma despretensiosa não têm como prosperar, considerada a notoriedade da obra e suas características específicas (cores e símbolos). As afirmações se tornam ainda menos convincentes por se tratar de empresa sediada em Brasília/DF.
6. A inversão da pomba não descaracteriza a reprodução (parcial) da obra, que permanece claramente identificável pelo público em geral.
7. É irrelevante o fato de não haver correlação entre a atividade profissional da empresa detentora da publicidade e a obra reproduzida, uma vez que a Lei 9.610/1998 não exige qualquer requisito nesse sentido para a configuração de ofensa a direitos autorais.
8. A reprodução de pequenos trechos permitida pelo art. 46, VIII, da Lei 9.610/1998 é somente aquela realizada em outras obras (literárias, artísticas ou científicas) e não em publicidades. Tanto que os demais incisos do artigo deixam claro que as reproduções que não constituem violação a direitos autorais são aquelas sem fins comerciais.
9. No caso, o intuito lucrativo da ré/apelante com reprodução da obra é evidente, pois: 1) a utilização se deu em propaganda comercial; 2) o uso de obra notoriamente conhecida chama atenção para a publicidade; e 3) a reprodução empresta a importância e o prestígio da obra à empresa.
10. Mesmo que não existisse intenção lucrativa, as consequências decorrentes da violação aos direitos autorais subsistiriam, haja vista que, conforme jurisprudência dominante, é objetiva a responsabilidade do agente que reproduz obra de arte sem prévia e expressa autorização do seu autor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
11. A Fundação Athos Bulcão – pessoa jurídica à qual foram concedidos os direitos de reprodução das imagens de painéis, desenhos, pintura e outros trabalhos de Athos Bulcão – utiliza os recursos financeiros obtidos com as obras do artista para sua manutenção e promoção de seus objetivos institucionais. Assim, a reprodução das obras do artista com fins econômicos ou comerciais – sem a devida autorização e/ou contraprestação pelos direitos autorais – gera inegável dano patrimonial à fundação (lucros cessantes).
12. O dano material é a lesão que afeta um interesse patrimonial da vítima. Assim, a quantificação da verba indenizatória deve ser pautada nos prejuízos efetivamente sofridos pela vítima (danos emergentes), bem como nos valores que deixou de receber (lucros cessantes).
13. Na hipótese, o valor indenizatório deve se basear somente em lucros cessantes, pois não houve perda de patrimônio já existente. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo (R$ 10.000,00) está correto, considerado que este é o valor cobrado pela Fundação Athos Bulcão pelo uso de imagem das obras do artista em ações prolongadas, quando devidamente autorizado.
14. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.